Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708084-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINEY BARBOSA, TERRACAP APELADO: TERRACAP, CLAUDINEY BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por CLAUDINEY BARBOSA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível do Distrito Federal que, nos autos da presente Ação Declaratória, declarou a rescisão dos contratos de compra e venda dos imóveis denominados Lotes 03 e 04, conjunto 01, Quadra 201, Centro Urbano – Samambaia – DF. Em suas contrarrazões (ID 28444530), o autor alega a existência de inovação recursal no apelo da ré, no que tange ao pedido de compensação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a TERRACAP para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar aventada em contrarrazões. Após, retorne os autos conclusos para julgamento conjunto com os autos no 0711478-11.2018.8.07.0018. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 15:22:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador